Tribunal: TJBA
Processo: 8123089-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123089-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO TEIXEIRA BRAGA FILHO

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). TABELA SAC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário. O Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que revogou tacitamente a decisão anterior que havia deferido a prova pericial contábil, cujos honorários já haviam sido depositados pela parte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da prova pericial contábil previamente deferida e custeada, configura cerceamento de defesa em ação que discute a prática de anatocismo e irregularidades na evolução do saldo devedor em contrato bancário. Discute-se, preliminarmente, a deserção e a ausência de dialeticidade recursal arguidas em contrarrazões.
III. Razões de decidir

2. Rejeitam-se as preliminares de contrarrazões. A parte é beneficiária da gratuidade da justiça, não revogada, dispensando o preparo. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo à dialeticidade.

3. O julgamento antecipado da lide, suprimindo a fase instrutória necessária à elucidação de questões fáticas complexas (cálculo de juros e amortização), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A decisão que revoga a prova pericial anteriormente deferida e paga, proferindo sentença de improcedência imediata, configura comportamento contraditório vedado e decisão surpresa.

5. A verificação da efetiva incidência de capitalização de juros e da correção da Tabela SAC no caso concreto é matéria de fato que demanda prova técnica, não se limitando a questões meramente de direito.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando a matéria fática controvertida exige prova pericial contábil para aferição da existência de anatocismo e da regularidade da evolução do saldo devedor, mormente quando a prova técnica já havia sido deferida e os honorários depositados pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, 369, 370.

Jurisprudência citada: TJBA, Apelação Cível nº 0568843-49.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8123089-37.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ROM
Á
RIO TEIXEIRA BRAGA FILHO
e, na qualidade de Apelad
o
,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECU
R
SO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor adiante proferido.

Sala das sessões.

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça